Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704112-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO RICARDO FERNANDES, ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, EMIVALDO GOMES DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO FERNANDES AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURELIO RICARDO FERNANDES, ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, EMIVALDO GOMES DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO FERNANDES, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação ordinária no 0700757-84.2024.8.07.0019, não concedeu a tutela provisória vindicada, nos seguintes termos (ID 185617752 dos autos de origem): “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Emivaldo Gomes dos Santos, Aurelio Ricardo Fernandes, Adriano Francisco de Oliveira e Carlos Roberto Fernandes (“Autores”) em desfavor de Andre Francisco da Silva (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Na peça exordial, os autores afirmam, em síntese, que: (i) desde 2016, tiveram sua paz e tranquilidade cerceadas pelos eventos clandestinos realizados na chácara do réu – denominada Chácara do Trabalhador; (ii) conforme parecer do Ministério Público no Termo Circunstanciado n.o 0707489-52.2022.8.07.0019, a perturbação já foi relatada por vários outros moradores; (iii) o oficial de justiça que diligenciou no imóvel certificou a existência de festa com música em nível alto; (iv) em razão das várias ocorrências policiais, o réu foi denunciado nos autos do processo n.o 0707488-67.2022.8.07.0019, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14.3.2024; (v) em que pese as ocorrências policiais e a ação penal, não houve a interrupção das festas com som em volume elevado; (vi) na realização dos eventos, constata-se diversas circunstâncias capazes de comprometer o sossego, o bem-estar e a segurança dos moradores da região, pois são utilizados diversos carros com som automotivo em volume perturbador, que trafegam pelas vias locais, além do consumo exacerbado de álcool e substâncias ilícitas por centenas de jovens, os quais dirigem pelas vias sob o efeito dessas substâncias, acarretando grave risco de acidente; (vii) os tumultos, confusões e agitação dos jovens agravam ainda mais a perturbação do sossego da vizinhança, inclusive para os trabalham rurais e animais; (viii) verifica-se a presença de diversos menores de idade nos eventos, havendo relatos de estampidos típicos de arma de fogo; (ix) os eventos são realizados sem limite de horário, sendo promovidos durante toda a madrugada, até a manhã seguinte, por volta de 8h00 – até mesmo por vários dias seguidos, conforme relatado nas ocorrências policiais; (x) em notícia veiculada pelo Metrópoles, os eventos realizados na chácara já foram alvo das equipes do DF Legal, com auxílio da Polícia Militar, sendo relatada a incidência de multa no valor de R$ 14.000,00 pela realização das festas clandestinas; (xi) os autores possuem idades elevadas, o que agrava a perturbação ocasionada pelo réu. 3. Tecem arrazoado e requerem a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) Seja concedida a tutela de urgência, a fim de que o réu, ou qualquer outro que se encontre na posse direta do imóvel localizado na Chácara 61, Núcleo Rural Ponte Alta Norte (Recanto das Emas), Brasília/DF, CEP 72.610-350, seja condenado na obrigação de não fazer, a fim de que se abstenha de praticar quaisquer atos capazes de ocasionar perturbação do sossego, prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar dos autores, ou que estejam em desacordo com a legislação vigente, sob pena de incidência do crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, além da multa a ser a ser fixada por este douto Juízo; 4. Deu-se à causa o valor de R$ 1.412,00. 5. Colacionam documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que as alegações dos autores demandam ampla dilação probatória. 13. Com efeito, somente após o contraditório e eventual dilação probatória será possível aferir sob quais condições são/eram realizados os eventos na chácara do réu, e a consequente ocorrência da alegada perturbação de sossego sofrida pelos autores. 14. Conquanto os diversos vídeos e documentos colacionados aos autos demonstrem a realização de festas – com aglomerado de pessoas e música alta – nas imediações da residência dos autores, não há qualquer indício de que os referidos eventos tenham extrapolado os limites impostos na Lei n.o 4.092/08. 15. Neste ponto, destaco o seguinte precedente desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LEI DISTRITAL 4.092/2008. LIMITE MÁXIMO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO COMPROVADOS. LIMINAR INDEFERIDA. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital n. 4.092/2008 estabelece as normas gerais sobre o controle da poluição sonora e dispõe sobre os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. 2. Não há nos autos documentos hábeis a demonstrar a ocorrência de ruídos de vizinhança que ultrapassem o limite de decibéis permitido (55 DB) no período noturno, conforme dispõe a NBR 10.151. 3. Para fins de apuração do direito alegado, é necessário oportunizar as partes a produção de provas pelos meios processuais legítimos e com respeito ao contraditório, sob pena de se perder no vazio o objeto desta ação. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1432353, 07089822420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) 16. Ademais, conforme relatado pelos próprios autores na exordial, os eventos ora impugnados ocorrem desde o ano de 2016, não havendo nos autos qualquer indicativo da realização de eventos recentes no local apontado, o que desnatura o requisito da urgência em obter a tutela antecipada satisfativa. 17. De fato, os eventos apurados nas ocorrências policiais e na matéria jornalística em evidência ocorreram nos anos de 2016 e 2021, enquanto a certidão apresentada pelo oficial de justiça no processo n.o 0707489- 52.2022.8.07.0019 data de abril de 2023 (Id. 185089205). 18. Registro, por oportuno, que os vídeos anexados ao processo não possuem data ou horário – à exceção daquele apresentado no Id. 185088433, o qual indica o dia 9 de dezembro, sem menção ao ano em que foi realizado. 19. Nesse contexto, a verificação acerca do uso anormal da propriedade e da perturbação do sossego dos autores – e de sua contemporaneidade – exige o exercício do contraditório e depende de maior dilação probatória. 20. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora – ante a inconclusão das provas trazidas nesse momento processual –, assim como o periculum in mora. 21. Registro que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pode vir de forma incidental, razão pela qual, após a oferta da contestação ou verificada a ocorrência de novos fatos, o pedido poderá novamente ser provocado. 22. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 23. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória.” Em suas razões recursais (ID 55559144), os agravantes narram que seria dispensável maior dilação probatória porquanto os vídeos apresentados demonstrariam as condições em que os eventos seriam realizados na chácara de suposta responsabilidade do agravado, com a eventual perturbação do sossego dos vizinhos, ocasionada pelas festas realizadas na Chácara do Trabalhador. Aduzem que “às vésperas do Carnaval, a probabilidade de ocorrência de novos eventos clandestinos na chácara do réu é cristalina, não se necessitando de dilação probatória para se comprovar o perigo de dano aos agravantes”. Destarte, requerem “Seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravado, ou qualquer outro que se encontre na posse direta do imóvel localizado na Chácara 61, Núcleo Rural Ponte Alta Norte (Recanto das Emas), Chácara do Trabalhador, Brasília/DF, CEP 72.610-350, seja condenado na obrigação de não fazer, se abstendo de praticar quaisquer atos capazes de ocasionar perturbação do sossego, prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar dos agravantes, ou que estejam em desacordo com a legislação vigente, sob pena de incidência do crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, além da multa a ser a ser fixada por este douto Juízo”. Preparo devidamente recolhido (ID 55560227). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, sob a alegação de grave perturbação do sossego pelas festas supostamente realizadas na chácara de propriedade do agravado, os agravantes requerem “Seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravado, ou qualquer outro que se encontre na posse direta do imóvel localizado na Chácara 61, Núcleo Rural Ponte Alta Norte (Recanto das Emas), Chácara do Trabalhador, Brasília/DF, CEP 72.610-350, seja condenado na obrigação de não fazer, se abstendo de praticar quaisquer atos capazes de ocasionar perturbação do sossego, prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar dos agravantes, ou que estejam em desacordo com a legislação vigente, sob pena de incidência do crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, além da multa a ser a ser fixada por este douto Juízo”. Com a devida vênia ao i. Juízo de origem, mas, em tese, verificam-se nos autos elementos que permitem a inicial avaliação da pretensão dos agravantes, à luz do direito de vizinhança, da garantia a um meio ambiente equilibrado e do abuso de direito de propriedade. De uma análise perfunctória da lide, malgrado determinados pontos ensejem maior percuciência, sobretudo a ser realizada à vista do contraditório, não há como desconsiderar, a priori, os pontos reclamados, tais como, “(I) a exacerbada poluição sonora, gerada por diversos carros com som automotivo; (II) o grande fluxo de veículos com condutores sob influência de álcool, e possivelmente sob o efeito de substâncias ilícitas; e (III) ao horário de realização dos eventos, normalmente realizadas em dias seguidos, sem hora para o término”, que se mostram verossímeis. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, os vídeos carreados autos (ID’s 5560222/55559157) evidenciam intensa movimentação no local em período noturno e diurno, tais como carros mal estacionados em via de trânsito, sendo indicativo de causador de transtornos aos residentes nas proximidades; música audível em volume, em tese, desproporcional, conforme vídeo realizado em um sábado às 06:02 da manhã (ID 185088441), provocando supostas vibrações nos forros internos das casas dos agravantes, além da captação de imagens da utilização de som automotivo em volume exorbitante e o consumo indistinto de bebidas alcoólicas pelos integrantes do evento (vídeos 15, 17, 20 e 21). Corroborando tais alegações, constam várias ocorrências policiais ao longo dos anos sob os fatos narrados na inicial, as quais geraram as ações penais, processos no 0707488-67.2022.8.07.0019/0707489-52.2022.8.07.0019, com denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em que aborda uma sequência de fatos relacionado à suposta perturbação do sossego alheio “com algazarra e abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos”. (ID 55560225 - Pág. 60) Não se desconsidera, em tempo, que alguns agravantes possuem idade avançada (80 anos - 55560225 - Pág. 19/20), além do fato de que há publicidade em relação à locação para eventos no local (ID 55560225 - Pág. 22), Chácara 61, Núcleo Rural Ponte Alta Norte (Recanto das Emas), denominada Chácara do Trabalhador, com indícios de que sequer existe alvará de funcionamento para esses eventos. Há, portanto, forte indicativo de ofensa à Lei Distrital no 4.092 (Dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal), que, em seu art. 2o, prescreve que “é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei”. E segundo art. 3o: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: I – poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade ou transgrida o disposto nesta Lei; II – atividades potencialmente poluidoras: atividades suscetíveis de produzir ruído nocivo ou incomodativo para os que habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações do local de onde decorre; III – atividades ruidosas temporárias: atividades ruidosas que assumem caráter não permanente, tais como obras de construção civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros eventos de diversão, feiras, mercados, etc.; IV – ruído de vizinhança: todo ruído não enquadrável em atos ou atividades sujeitas a regime específico no âmbito do presente dispositivo legal, associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, produzido em lugar público ou privado, diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, ou de dispositivo à sua guarda, ou de animal colocado sob sua responsabilidade que, pela duração, repetição ou intensidade do ruído, seja suscetível de atentar contra a tranqüilidade da vizinhança ou a saúde pública; V – meio ambiente: é o conjunto formado pelo meio físico e os elementos naturais, sociais e econômicos nele contidos; VI – som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro de faixa de freqüência de 16Hz (dezesseis hertz) a 20kHz (vinte quilohertz), e passível de excitar o aparelho auditivo humano; VII – ruído: qualquer som ou vibração que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produza efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais; VIII – distúrbio por ruído ou distúrbio sonoro é qualquer som que: a) ponha em perigo ou prejudique a saúde de seres humanos ou animais; b) cause danos de qualquer natureza à propriedade pública ou privada; c) possa ser considerado incômodo ou ultrapasse os níveis máximos fixados nesta Lei; IX – ruído impulsivo: ruído que contém impulsos, que são picos de energia acústica com duração menor do que 1s (um segundo) e que se repetem em intervalos maiores do que 1s (um segundo); X – ruído com componentes tonais: ruído que contém tons puros, como o som de apitos ou zumbidos; XI – ruído de fundo: todo e qualquer som que seja emitido durante um período de medições sonoras e que não seja objeto das medições; XII – nível de pressão sonora equivalente – LAeq: nível obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com ponderação A) referente a todo o intervalo de medição, que pode ser calculado conforme anexo A da Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 10.151. XIII – limite real da propriedade: aquele representado por um plano imaginário que separa o imóvel de uma pessoa física ou jurídica do de outra ou de áreas, vias ou equipamentos públicos; XIV – horário diurno: o período do dia compreendido entre as sete horas e as vinte e duas horas; XV – horário noturno: o período compreendido entre as vinte e duas horas e as sete horas do dia seguinte ou, nos domingos e feriados, entre as vinte e duas horas e as oito horas; XVI – fonte móvel de emissão sonora: qualquer veículo em que se instale equipamento de som ou de amplificação sonora”. Quanto à urgência narrada, verifica-se que há mobilização dos vizinhos acerca da preocupação diante da proximidade do carnaval, o que, em tese, poderá deflagrar atividades potencialmente poluidora e perturbadora do sossego durante vários dias de tal "feriadão", à vista do histórico de eventos no local indicado na lide. Por outro lado, da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, não se identifica, em tese, prejuízo para a parte agravada em cumprir as determinações para que se abstenha de praticar quaisquer atos capazes de ocasionar perturbação do sossego, prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar dos agravantes, ou que estejam em desacordo com a legislação vigente. Dessa forma, tendo em vista a verossimilhança das alegações dos agravantes, à luz dos requisitos de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, bem assim as eventuais consequências da continuidade das atividades supostamente abusivas ao direito de propriedade e ao meio ambiente, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida tutela de urgência postulada. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar reclamada, para determinar que o agravado ANDRE FRANCISCO DA SILVA se abstenha de praticar quaisquer atos capazes de ocasionar perturbação do sossego, prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar dos agravantes, ou que estejam em desacordo com a legislação vigente, relacionado ao imóvel localizado na Chácara 61, Núcleo Rural Ponte Alta Norte (Recanto das Emas), popularmente conhecida como Chácara do Trabalhador Brasília/DF, CEP 72.610-350, sob pena de multa por descumprimento de R$15.000,00 (quinze mil reais), que poderá ser quintuplicada na hipótese de realização de eventos sequenciais no carnaval violadora à presente decisão. Atente-se que o agravado permanecerá responsável pelo cumprimento da presente decisão mesmo na hipótese de haver locado o imóvel a terceiros. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator